Tribunal: STF
Processo: Rcl 45496
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Jonathas Antunes Lopes, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Assis/SP, nos autos do processo nº 1502790- 38.2020.8.26.0047, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento HC 186.421, ADPF nº 347-MC e ARE 666.334 RG. 
    Em síntese, alega que, no julgado apontado como parâmetro, os Ministros da 2ª Turma desta Corte fixaram o entendimento de que a pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia.
    E, em sequência, aduz que teria preso em flagrante, em setembro de 2020, porque guardava e tinha em depósito nove tijolos de maconha, pesando aproximadamente 6,265 Kg e uma porção de crack, com peso de 77 g. Alega ter sido a prisão em flagrante convertida para preventiva sem a realização da audiência de custódia, negada com fundamento na Resolução 62/CNJ. 
    Ademais, afirma que sobreveio sentença condenatória à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, e que foi impossibilitado de apelar da sentença em liberdade. 
    Por fim, requer, in verbis: 
    “(...) a concessão de LIMINAR, para, de pronto, cassar as decisões do juízo reclamado ou para suspender seus efeitos, determinando-se que o reclamante seja colocado em liberdade imediatamente e, ainda, determinando-se que o juízo reclamado profira nova sentença seguindo o posicionamento do STF; (...) 
    Ao final, seja julgada PROCEDENTE a reclamação, nos termos do art. 161, § único, do RISTF, para cassar as decisões da autoridade reclamada, diante das evidentes afrontas à autoridade das decisões do STF, proferidas nos Habeas Corpus 186421 e no ARE 666.334, relaxando-se a prisão do reclamante e determinando-se que seja ele imediatamente colocado em liberdade e, ainda, determinando-se que o juízo reclamado profira nova sentença seguindo o posicionamento do STF.” 
    Solicitei informações ao juízo reclamado, que as prestou e, na sequência, abri vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou no sentido de negar seguimento à reclamação. 
    É o relatório do essencial. Decido.
    Nestes autos, o Juízo reclamado apresentou informações, afirmando que a audiência de custódia na modalidade presencial foi dispensada em razão da pandemia da Covid-19, nos termos do art. 8 da Recomendação n° 62/2020 do CNJ. Pois bem.
    Embora não desconheça as dificuldades evidenciadas na crise sanitária gerada pela pandemia de COVID-19, não se pode ignorar que a audiência de custódia “constitui direito subjetivo do preso e, nessa medida, sua realização não se submete ao livre convencimento do Juiz, sob pena de cerceamento inconvencional.” (Rcl nº 29.417/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/3/18).
    Logo, nada obstante as razões declinadas pelo juízo de origem nas informações prestadas, a não apresentação do preso para a realização audiência de custódia, quando da conversão do flagrante em preventiva, confrontou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, na ADPF nº 347/DF-MC, reconheceu a obrigatoriedade da sua realização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão. 
    Essa compreensão ganha especial relevância, se levado em conta, como assinalado pelo Ministro Alexandre de Moraes, em caso semelhante, que 
    “[o] Conselho Nacional de Justiça, na 322ª Sessão Ordinária realizada pelo Plenário, no dia 24 de novembro de 2020, aprovou resolução que trata da realização de audiências de custódia por videoconferência quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.” (Rcl nº 45.988/MG, DJe de 4/3/21 – grifei) 
    A citada Resolução/CNJ nº 357/20 prescreve no art. 19, o seguinte: 
    “Admite-se a realização por videoconferência das audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal, e na Resolução CNJ nº 213/2015, quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial.” (grifei) 
    Essas circunstâncias analisadas conjuntamente conduzem à inexorável conclusão acerca da irregularidade traduzida na não realização da audiência de custódia, em afronta ao que foi decidido na ADPF nº 347-MC/DF. 
    Não decorre, entretanto, da ausência de realização de audiência de custódia a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. 
    Nesse sentido, a propósito, vêm se manifestando os integrantes da 1ª Turma desta Suprema Corte. Por todos, tomo de empréstimo julgado recente da e. Ministra Rosa Weber para ilustrar essa assertiva:
    “Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte tem assentado a necessidade de realização da audiência de custódia, ainda que realizada por videoconferência em decorrência da pandemia de Covid-19: ‘(…) 
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. (…)’ 
    (HC 186.421/SC, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)
    De outro lado, inacolhível o pleito de revogação da prisão cautelar, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019)”. RCL n° 44.456/SC, Dje de 10.02.2021, com grifos acrescidos 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar, por se confundir com o mérito ora julgado. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
assinado digitalmente